Tribunal: TJBA
Processo: 8112205-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112205-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICHAEL DOS SANTOS CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E FORMAL. ILEGALIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AOS TRÊS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pelo beneficiário do plano de saúde contra a Operadora (AMIL) e a Administradora (SUPERMED) em razão do cancelamento unilateral do plano coletivo por adesão ocorrido em junho de 2024, supostamente por inadimplência, sem a devida notificação prévia. A sentença de primeira instância reconheceu a natureza de "falso coletivo" do contrato, aplicou as normas dos planos individuais (Lei 9.656/98), declarou o cancelamento ilegal por falha na notificação formal (e-mail insuficiente) e condenou as rés solidariamente ao restabelecimento do plano e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de honorários de 15% sobre a condenação. As rés apelam pela improcedência, alegando notificação válida por e-mail e regularidade do cancelamento, enquanto o autor apela pela majoração dos danos morais para R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

As questões controversas são: a) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por inadimplência; b) a validade da notificação prévia de cancelamento realizada por e-mail; c) a configuração e a quantificação dos danos morais; d) a adequação do quantum fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

O vínculo estabelecido entre o beneficiário e as empresas Rés caracteriza-se como relação de consumo e, não havendo comprovação do vínculo do consumidor com a entidade de classe estipulante, correta a aplicação analógica do regime de proteção do plano individual ("falso coletivo") ou, no mínimo, a aplicação das normas mais protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98, em linha com a jurisprudência consolidada desta Corte.

A suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência é condicionada ao não pagamento por período superior a sessenta dias e à notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98.

A notificação de cancelamento por inadimplência, para ser considerada válida, deve atender aos requisitos formais que garantam a efetiva ciência do consumidor, não sendo o envio de e-mail, mesmo com suposta confirmação de leitura, considerado meio idôneo de comunicação formal para fins de rescisão contratual de plano de saúde, conforme interpretação da Súmula Normativa 28 da ANS.

O cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde, em face da falha no dever de notificação formal prévia, configura conduta abusiva que viola a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde, gerando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida, não havendo justa causa para a majoração pleiteada pelo Autor/Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação da AMIL, da SUPERMED e de MICHAEL DOS SANTOS CERQUEIRA conhecidos e aos quais se nega provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência se a Operadora ou Administradora não comprova a notificação formal e inequívoca do beneficiário, não sendo o e-mail, por si só, meio suficiente para atender o requisito legal e regulamentar de comunicação prévia. 2. O cancelamento indevido do plano de saúde enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Súmula Normativa 28 da ANS; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112205-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado MICHAEL DOS SANTOS CERQUEIRA e outros (2) e como apelada/apelante SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08